Tribunal: TJSP
Processo: 1091596-49.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança para afastar a exigência de ITBI sobre cessão de direitos de aquisição de imóvel.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cessão de direitos de aquisição de imóvel

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança para afastar a exigência de ITBI sobre cessão de direitos de aquisição de imóvel.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cessão de direitos de aquisição de imóvel constitui fato gerador do ITBI, considerando que não houve registro da transferência definitiva da propriedade no cartório imobiliário.
III. Razões de Decidir.
3. O fato gerador do ITBI ocorre apenas com a efetiva transferência da propriedade mediante registro em cartório, conforme artigo 156, II, da Constituição Federal e artigo 35 do Código Tributário Nacional.
4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça reafirmam que a mera cessão de direitos não caracteriza gerador fato do ITBI.
5. Entendimento firmado no julgamento do Tema 1124 do STF (ARE 1.294.969) com repercussão geral.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.